Tribunal: TJES
Processo: 0005462-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005462-71.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA SILVA e outros

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERNAÇÃO OCORRIDA APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

2.
No caso em comento, os requeridos criaram a necessidade de ajuizamento da presente ação para a satisfação da pretensão dos autores, mormente em se considerando que a perda superveniente do objeto decorreu do cumprimento de ordem judicial, já que medida de urgência foi deferida em 10/05/2017, e a internação ocorreu somente em 24/05/2017.

3.
Recurso provido, com a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA

contra a sentença que, nos autos da “ação de internação involuntária” ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade
.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em síntese, que devem ser invertidos os ônus de sucumbência, uma vez que o ajuizamento da ação se fez necessário para a obtenção da tutela jurídica pretendida e, ainda, o município de Vitória apresentou peça contestatória se insurgindo quanto ao pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005462-71.2017.8.08.0024

APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA

APELADO
S: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA

contra a sentença que, nos autos da “ação de internação involuntária” ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade
.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em síntese, que devem ser invertidos os ônus de sucumbência, uma vez que o ajuizamento da ação se fez necessário para a obtenção da tutela jurídica pretendida e, ainda, o município de Vitória apresentou peça contestatória se insurgindo quanto ao pleito autoral.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a ação foi ajuizada visando a internação compulsória do Sr. Luiz Carlos da Silva Júnior, filho dos ora apelantes, às expensas do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, o que foi deferido em decisão carreada às fls. 38/42.

Em contestação, o Município de Vitória alega que as partes não apresentaram requerimento administrativo, bem como que o Sr. Luiz Carlos da Silva Júnior já se encontrava internado, o que importaria na perda superveniente do objeto.

Ao se manifestar em réplica, os autores concordaram com a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que sua pretensão inicial fora integralmente atendida.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“
o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Com efeito, a sucumbência é fenômeno processual decorrente do acolhimento ou não da pretensão deduzida. Assim, tanto sucumbe a parte que resiste e fica vencida, como a que não resiste e aceita tacitamente a procedência do pedido.

Nessa toada, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo culto e ilustre colega magistrado primevo, penso que os requeridos criaram a necessidade de ajuizamento da presente ação para a satisfação da pretensão dos autores, mormente em se considerando que a perda superveniente do objeto decorreu do cumprimento de ordem judicial, já que medida de urgência foi deferida em 10/05/2017, e a internação ocorreu somente em 24/05/2017 (fl. 84).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para inverter os ônus de sucumbência fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005462-71.2017.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO VISTA

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA E OUTRA em face da sentença que, nos autos da “ação de internação involuntária” ajuizada em face de LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, condenando os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais com amparo no princípio da causalidade.

Após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir parcialmente do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto deu provimento ao recurso para inverter os ônus de sucumbência fixados na sentença, de modo a condenar os Requeridos, Estado do Espírito Santo e Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Consigno primeiramente, que o cumprimento da tutela de urgência, na hipótese, a internação compulsória do Requerido, não implica na perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido:

“o entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”. (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

Assim, deve ser reformada a sentença nesse tocante para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida, julgando procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Prosseguindo, convém destacar que, de acordo com as teses definidas no ED do Tema 793, do STF (RE nº 855.178), o judiciário deve realizar o exame da responsabilidade pelas prestações específicas pleiteadas de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à internação para tratamento de toxicômano, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, deve ser provido o recurso interposto pela parte Autora, todavia, deve ser consignado que a responsabilidade pela internação compulsória do Requerido deveria ser direcionada apenas ao Estado do Espírito Santo e, em consequência, deve ser afastada a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR para inverter os ônus de sucumbência apenas em relação ao Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, diante da perda superveniente do objeto, extinguiu o feito e condenou os apelantes com fundamento no princípio da causalidade.

O eminente relator, Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, no que foi acompanhado pela eminente Desª. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e a ele deu provimento para inverter os ônus da sucumbência, na medida em que a “perda superveniente do objeto decorreu do cumprimento de ordem judicial”.

Por outro lado, a eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, inaugurou divergência para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para inverter os ônus sucumbenciais somente contra o Estado do Espírito Santo, por ser ele o responsável pela internação pretendida.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.